Tribunal: STF
Processo: ARE 1420949
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-05
Data de publicação: 2023-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPEDIMENDTO DO RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS. CONTROLE DA PANDEMIA DA COVID-19 ASSENTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue transcrita:



    “Apelação. Ação civil pública. APEOESP. Município de Santo André. Pretensão de que os professores da rede municipal de ensino não sejam obrigados a retornar às atividades presenciais durante a pandemia do COVID-19. Impossibilidade. Medidas de retomada das aulas regulares que estão em perfeita consonância com as recomendações e diretrizes do Governo do Estado de São Paulo, bem como no âmbito de autonomia do Município para lidar com o enfrentamento da crise sanitária. Ausência de ilegalidade ou teratologia do ato a justificar a intervenção pelo Poder Judiciário. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.” (e-doc. 18).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, apresentado com fundamento nas als. “a” e “b” do permissivo constitucional, o recorrente aponta a violação dos arts. 6º, 196 e 219 da Constituição da República. Discorre sobre a inviabilidade do retorno dos professores às atividades presenciais, tendo em vista a pandemia decorrente do Coronavírus. Requer o provimento do extraordinário, a fim de serem julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo - APEOESP, que busca impedir que os professores da rede Municipal de Santo André sejam obrigados a retornar às aulas presenciais nas escolas “enquanto não houver certeza quanto ao resguardo da saúde de todos os envolvidos, bem como risco de agravamento do quadro atual de pandemia” (fl. 30).



     Necessário ressaltar que o enfrentamento da crise do coronavírus (COVID-19) impõe a adoção de soluções harmônicas pela Administração Pública, conciliando, de um lado, a segurança e a saúde dos seus servidores públicos e, de outro, a continuidade na prestação do serviço público à população em geral. 



    Ademais, como decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 672/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, a Administração Estadual e a Municipal detêm competência concorrente e suplementar, respectivamente, para tratar das medidas restritivas a serem adotadas durante a pandemia. Assim, a adoção de medidas pelo Poder Executivo para a restrição ou retomada gradual dos serviços é fundamentada na discricionariedade da Administração, que detém autonomia para regular o enfrentamento da crise sanitária decorrente do COVID-19, não cabendo ao Poder Judiciário se imiscuir nas razões do ato, salvo em casos de ilegalidade ou flagrante teratologia. 



    No caso dos autos, como bem pontuado na r. sentença recorrida, não se vislumbra qualquer ilegalidade nos atos do Poder Público Municipal que, em consonância às deliberações do Estado de São Paulo acerca da flexibilização das restrições relacionadas aos estabelecimentos de ensino no contexto da pandemia, tendem ao retorno gradual das atividades presenciais de magistério no Município de Santo André. 



    Nesse sentido, faz-se pertinente a transcrição de trecho do parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opinando pelo desprovimento do recurso bem aponta que “o retorno às atividades presenciais, ao contrário do sustentado pelo recorrente, não significa a negação do direito à saúde dos profissionais da educação, os quais, inclusive, já foram vacinados como grupo de prioridade pelo Plano Nacional de Vacinação, mas é decorrência da ponderação realizada entre os valores em jogo” (fl 971).



(...)



    Assim, tendo em vista que o retorno ao trabalho presencial foi determinado por decisão administrativa de natureza discricionária, alinhada às orientações do Governo Estadual emitidas a partir do avanço da vacinação em todo o Estado de São Paulo, é mesmo o caso de manutenção da r. sentença. 



    Ante o exposto, é negado provimento ao recurso.” (e-doc. 18).



    4. De início, observa-se não ter havido, pelo Colegiado de origem, a declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, o que inviabiliza o cabimento do recurso extraordinário pela al. ”b” do permissivo constitucional.



    5. No mais, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia relativa à possibilidade de retorno dos professores às aulas presenciais a partir da legislação de regência e dos elementos probatórios constantes dos autos. Assentou a legalidade dos atos administrativos de convocação dos professores e o controle da pandemia causada pelo Coronavírus, registrando o largo alcance da vacinação. Assim, somente a partir da apreciação de normas infraconstitucionais e dos pressupostos fáticos, seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário. Incidentes, portanto, os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, incabível a incidência do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator